Tribunal: TJSP
Processo: 1120395-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pedido de Parcelamento do preparo. Determinação de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício ou, alternativamente, recolher o preparo no prazo legal. Determinação não atendida. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.